Tribunal: TJDFT
Processo: 0744193-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, ante o argumento de que o acórdão no 1861664 padece de omissão ao deixar de apreciar a tese de prescrição suscitada nas contrarrazões ao recurso inominado.
3. Na hipótese, reconhecida a necessidade de inclusão da Terracap no polo passivo, por força do litisconsórcio necessário, foi desconstituída a sentença para a regular formação do processo, de forma que a prejudicial de mérito deve ser enfrentada na origem, sob pena de supressão de instância.
4. Por conseguinte, inexistindo o vício apontado, deixo de acolher os embargos de declaração opostos, com fundamento no artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.